Tribunal: TJMT
Processo: 0003867-58.2015.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003867-58.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BARTNISKI - CPF: 054.174.349-06 (APELANTE), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), LUIZA LAUTERT SERRA - CPF: 059.410.431-98 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0005-15 (APELADO), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), JOAO CAPANEMA BARBOSA FILHO - CPF: 589.194.496-00 (ADVOGADO), TOYOPABRA VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 01.643.145/0001-73 (APELADO), FLAVIO RODRIGO SANTOS DUTRA - CPF: 018.015.839-27 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), PARA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 74.386.137/0004-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE GARANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE QUALIDADE NÃO SANADO. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ESCOLHA ENTRE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, RESTITUIÇÃO DO VALOR OU ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcelo
Bartniski
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de cumprimento de garantia combinada com indenização por danos morais movida em face de
Toyopabra
Veículos e Peças Ltda. e Toyota do Brasil Ltda. A sentença condenou as rés, solidariamente, a: (a) reparar o veículo do autor ou substituí-lo, ou, na impossibilidade, restituir o valor pago ou conceder abatimento proporcional, a critério do consumidor; (b) pagar R$ 6.000,00 por danos morais, com correção monetária e juros; e (c) arcar com custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta que, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), possui o direito de optar livremente entre as alternativas previstas no art. 18, §1o, sem imposição de novas tentativas de reparo, considerando comprovada a falha de projeto e a ineficácia dos reparos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o consumidor tem o direito potestativo de escolher entre as opções previstas no art. 18, §1o do CDC (substituição, restituição ou abatimento proporcional do preço) sem condicionamento a tentativas adicionais de reparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CDC concede ao consumidor o direito potestativo de escolher entre a substituição do bem, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço nos casos em que o vício de qualidade não é sanado em prazo razoável, conforme art. 18, §1o. Esse direito visa proteger a parte vulnerável na relação de consumo.

O direito de escolha do consumidor entre as alternativas do art. 18, §1o do CDC é potestativo, ou seja, não depende da anuência do fornecedor e deve ser exercido de acordo com a conveniência do consumidor, sem condicionamentos.

Laudo pericial confirmou que o veículo possui vício de projeto, caracterizado por falhas estruturais que comprometem a segurança e a usabilidade do produto, mesmo após tentativas de reparo, justificando o exercício do direito de escolha pelo consumidor.

A jurisprudência considera que, em casos de defeitos graves e persistentes, o consumidor tem o direito de rejeitar soluções paliativas e optar por alternativas mais eficazes, como a substituição do produto ou a restituição do valor pago.

A alegação de enriquecimento sem causa é infundada, pois o CDC visa proteger a parte vulnerável e assegurar o equilíbrio na relação de consumo, não cabendo limitar o direito do consumidor a uma escolha que atenda seus interesses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O consumidor possui direito potestativo de escolher entre a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço nos casos de vício não sanado, conforme art. 18, §1o do CDC, sem imposição de condições adicionais.

Em caso de vício de qualidade grave e persistente que comprometa a segurança e a usabilidade do bem, o consumidor não está obrigado a aceitar tentativas de reparo e pode optar por soluções definitivas previstas no CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18, §1o, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, RI no 0016487-58.2022.8.26.0007, Rel. Botto
Muscari
, j. 14.11.2023, 3a Turma Recursal Cível.

R E L A T Ó R I O

Eminentes p
ares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MAR
CELO BARTNISKI
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação
de obrigação de cumprimento de garantia c/c indenização por danos morais, que move e
m face de
TOYOPABRA VEICULOS E PECAS LTDA
e
TOYOTA
DO BRASIL LTDA
, julgou
parcialmente
procedente
a ação, para:

a) condenar as rés
, solidariamente,
à
obrigação de fazer consistente em reparar o veículo do autor ou substitui-lo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso
; ou

b) n
a impossibilidade,
determinar
que as rés procedam a restituição imediata da quantia paga,
com
juros de mora em 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE

a partir do desembolso, ou
a
o abatimento proporcional do preço, salientando que as alternativas ficarão sob a escolha do consumidor, nos moldes do art. 18, §1o, incisos, do CDC;

c) condenar as rés,
solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00
ao autor, a título
de danos morais, com juros de mora de 1%

ao mês a partir do evento danoso
e
correção monetária pelo INPC/IBGE d
esde o
arbitramento
; e

d) condenar as rés a
o pagamento d
e
custas e honorários advocatícios,
que
arbitr
ou
em 10%
sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em suas razões,
que
o
Código de Defesa do Consumidor,
em seu
art. 18, §1o,
confere ao consumidor
o direito de escolher entre a substituição do veículo, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, sem condicionamento a novas tentativas de reparo
. Informa que
,
em razão do
defeito de fábrica comprovado e a ineficácia dos reparos já tentados, seu direito potestativo deve prevalecer
.

Afirma que o
veículo apresentou falhas de projeto que comprometem sua qualidade e segurança, conforme apontado no laudo pericial
, o que
considera
inaceitável
para um
veículo novo
e
justifica sua escolha por outra solução que não seja a tentativa adicional de reparos
.

Pugna pelo provimento do recurso,
para que seja determinado que cabe ao autor a escolha das
opções
do art. 18, §1o do CDC.

Em c
ontrarrazões
, a apelada
TOYOTA DO BRASIL LTDA.
suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal, sob o fundamento de que a escolha foi realizada e o pedido principal do apelante foi acolhido na integralidade
. No mérito, requer o
desprovimento
do recurso
(Id.
233925681
).

Sem contrarrazões de
TOYOPABRA VEICULOS E PECAS LTDA
. (Certidão – Id.
242444179
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(
AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL
):

Eminentes Pares
:

A apelada TOYOTA DO BRASIL LTDA. suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal do autor, argumentando que a sentença atendeu ao pedido principal formulado, qual seja, a reparação do veículo. Alega que o autor, na petição inicial, expressou a reparação como pedido principal, com a substituição do bem ou a restituição do valor pago apenas de forma subsidiária. Diante disso, sustenta que não haveria interesse em recorrer, pois a sentença observou a ordem dos pedidos.

Contudo, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Certo é que
o conceito de interesse recursal

está atrelado à utilidade e necessidade do recurso para melhorar a situação jurídica do recorrente.
O CPC
estabelece que o recurso se destina a corrigir uma inconformidade para com a decisão recorrida, e, neste caso, o autor busca o reconhecimento de seu direito potestativo à escolha das alternativas previstas no art. 18, §1o do CDC,
que
compreendem a substituição do bem, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional, sem imposição de condições adicionais.

Fica claro que o
CDC confere ao consumidor, nos casos de vícios não sanados em prazo razoável, o direito de escolher livremente entre as alternativas de substituição, restituição ou abatimento do preço, conforme disposição do art. 18, §1o. Esse direito é considerado potestativo, ou seja, não depende da concordância da outra parte e, por sua natureza, deve ser exercido de acordo com a conveniência do consumidor, a quem a norma visa proteger.

Assim, e
mbora a sentença tenha acolhido o pedido principal de reparação, condicionou o exercício das demais alternativas (substituição, restituição ou abatimento) à tentativa de novo reparo
, o que
limita o direito potestativo do consumidor
e
restring
e
sua prerrogativa de escolha,
que
deveria ser plena e independente. O interesse recursal do autor, portanto, decorre de sua pretensão em afastar essa restrição e assegurar o pleno exercício de seu direito de escolha, como previsto no CDC.

A jurisprudência é firme no entendimento de que há interesse recursal sempre que a decisão impõe uma limitação ao exercício de um direito do consumidor que a lei coloca sob sua exclusiva disposição. Em casos semelhantes, os tribunais têm entendido que qualquer condicionamento ao direito de escolha previsto no CDC pode ser objeto de recurso, pois representa uma inconformidade que o recurso visa sanar.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO (MÉRITO):

Eminentes
Pares:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para determinar que cabe ao consumidor a escolha entre as opções do art. 18, §1o do CDC.

Pois bem.

Acerca da matéria, o
CDC concede ao consumidor, nos casos de vícios de qualidade não sanados no prazo legal, o direito de optar entre a substituição do bem, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço. Esse direito é amplamente reconhecido como potestativo,
já que
o exercício da escolha cabe exclusivamente ao consumidor
e
não depende de anuência ou condicionamento por parte do fornecedor
, como se lê:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento
proporcional do preço.

O referido
dispositivo é clar
o e visa a
proteger a posição vulnerável do consumidor diante de vícios que afetam a qualidade e segurança do produto
.

Assim, comporta reforma a sentença, que, ao
condicionar o exercício dessa escolha a uma nova tentativa de reparo,
acaba por desvirtuar a intenção do legislador, que conferiu ao consumidor a prerrogativa de decidir pela solução que melhor atenda ao seu interesse.

Por outro lado, foi realizado laudo pericial em juízo (Id.
233925653
), que
confirmou a existência de vício de qualidade

caracterizado por falhas de projeto que comprometem a segurança e a usabilidade do veículo.
Nota-se que o
vício é particularmente grave,
por
ating
ir
aspectos essenciais de segurança
e
torna
r
o bem inadequado para o uso pleno e seguro.
Colaciona-se fragmento:

“(...)
4) Qual a origem dos danos e problemática verificados? Pode-se afirmar que se trada de defeito de fábrica? R. A
origem
dos problemas são os poucos pontos de fixação, material
demasiadamente frágil, mole, muito flexível, presilhas frágeis, o que acaba vibrando e soltando todo o conjunto com o movimento e pressão aerodinâmica. Sim, trata-se de defeito de projeto.

(...)

7) Se os problemas identificados podem ocasionar outros danos no veículo? Ou colocar em risco a segurança do condutor? R. Pode ocorrer que com o tempo o para-choque se solte cada vez mais, vindo a se arrastar pelo chão e causar acidente se estiver em alta velocidade.
(...)”.

Extrai-se, ainda, que o
veículo apresentou defeitos recorrentes
e
insuscetíveis de resolução definitiva,
mesmo após várias
tentativas de reparo.

Dessa forma,
o conjunto fático-probatório indica que
o bem adquirido não cumpre a função para
que
foi adquirido, o que justifica o exercício do direito de escolha pelo consumidor
, que
não está obrigado a aceitar uma solução paliativa que não elimina o problema de forma definitiva e que compromete a utilização segura do bem.

A jurisprudência entende que, em casos de defeitos graves e persistentes, o consumidor tem o
direito de rejeitar soluções que apenas adiariam um problema insolúvel
e
opta
r
por medidas mais eficazes como a substituição ou a restituição do valor pago.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – VÍCIO OCULTO - Sentença de procedência para condenar empresa requerida a restituir o valor do produto – Irresignação que não comporta provimento – Colchão entregue ao consumidor em 15/10/2021 – Reclamação do consumidor quanto aos vícios ocultos formalizada em 16/02/2022 – Visita técnica que constatou o defeito em 10/03/2022 e proposta de troca do produto declarada em 24/03/2022 - Vício não sanado no prazo de 30 dias e ausência de demonstração de mau uso – Consumidor tem direito de exigir à sua escolha o cumprimento dos incisos do parágrafo 1o, do art. 18, do CDC – Pedido contraposto prejudicado - Escolha pela restituição imediata e atualizada da quantia paga (art. 18, par.1o, inc. II, do CDC)– Direito do fornecedor em retirar a mercadoria cujo valor foi restituído – Precedentes – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO, com observação quanto à devolução da mercadoria
”
(TJ-SP - RI: 00164875820228260007 São Paulo, Relator: Botto
Muscari
, Data de Julgamento: 14/11/2023, 3a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 14/11/2023)
.

Por fim, em que pese as alegações da parte apelada de que
permitir a substituição ou restituição do valor pago configuraria enriquecimento sem causa
ao autor, entendo que não lhes assiste razão.

É de se perceber que a proteção especial do CDC
visa justamente equilibrar a relação entre consumidor e fornecedor, de modo a proteger
a parte mais vulnerável
e práticas que possam restringir indevidamente seus direitos.

Portanto, não se pode invocar o
enriquecimento sem causa para limitar um direito legalmente assegurado, ainda mais quando o produto apresenta vícios que comprometem seu
uso seguro.

Assim

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença apenas a fim de
e
xcluir a possibilidade de realização de reparos no veículo e
d
eterminar que cabe ao consumidor fazer a escolha entre as opções constantes do art. 18, §1o do CDC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024